Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. REVISÃO. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. INCLUSÃO. HORA-EXTRAS. JUSTIÇA TRABALHISTA. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. PRÉVIA. INTEGRAL. CORRESPONSABILIDADE. PATROCINADOR. PARTICIPANTE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. BET. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Apesar do patrocinador de fundo de previdência complementar não deter, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, reconhece-se sua legitimidade passiva ad causam se deduzido pedido expresso e específico para que proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada e responda por danos em caso de insucesso da pretensão deduzida em juízo.
2. Sendo de natureza civil a relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada, a competência para o processamento e o julgamento de demanda na qual se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí advindos é da Justiça comum.
3. Nos termos dos verbetes 291 e 427 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a ação de cobrança de parcelas e de diferenças de valores de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos da data do pagamento. Tratando-se de uma obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada, não havendo se falar em prescrição do fundo de direito.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.312.736/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, concluiu que a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias, como as horas extras, na complementação de aposentadoria, condiciona-se não somente à previsão regulamentar, como à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, por meio de aporte dos valores apurados por estudo técnico atuarial, a ser vertido tanto pelo participante/beneficiário quanto pelo patrocinados (cota do empregado + cota patronal).
5. Não é possível a responsabilização integral do ex-empregador ou do ex-empregado pela integralização das reservas matemáticas, pois a responsabilidade pela integralização da fonte de custeio do plano de previdência deve ser atribuída tanto ao participante quanto ao patrocinador, consoante previsão do artigo 6o da Lei Complementar n.o 108/01, que estabelece a corresponsabilidade no custeio dos planos de benefícios, e do artigo 69 do Regulamento do Plano de Benefícios, que estabelece que as contribuições normais dos Patrocinadores corresponderão ao valor das contribuições dos participantes em atividade ou em gozo de benefício.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n.o 1.557.698/RS, estabeleceu a possibilidade de compensação da cota do participante/beneficiário com os valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar.
7. A impossibilidade da revisão do benefício temporário (BET), em razão do esgotamento do superávit, constatado o ilícito laboral e os seus reflexos na seara civil, consubstanciados no recebimento a menor, pelo ex-empregado, da cota patronal devida sobre os acréscimos salariais correspondentes às horas extraordinárias prestadas, deve o ex-empregador responder pelo dano patrimonial sofrido pelo ex-empregado.
8. Na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em havendo condenação, não obstante ilíquida a sentença, devem os honorários advocatícios ser fixados sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.
9. Impossível a fixação dos honorários advocatícios equitativamente em quantia certa, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, quando a demanda não for de valor inestimável nem for irrisório o proveito econômico da causa.
10. Preliminares rejeitadas.
11. Recursos das rés conhecidos e desprovidos.

12. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.